Tribunal: TJMT
Processo: 1005647-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005647-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Compensação com Apólices da Dívida Pública, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 065.052.784-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou apólice de seguro-garantia com prazo de validade determinado para substituição de penhora em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a substituição de penhora por apólice de seguro-garantia com prazo de validade determinado em execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que apólices de seguro-garantia com prazo determinado não se prestam adequadamente como garantia em execução fiscal, considerando a morosidade dos processos executivos fiscais e o risco de comprometimento da efetividade da execução.

4. A garantia oferecida em execução fiscal deve possuir liquidez e certeza quanto à sua manutenção até a satisfação integral do crédito público, o que não se verifica nas modalidades com prazo determinado, ainda que prevista renovação automática.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 835, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 10065167020228110000 MT, Rel. Des. Sebastiao De Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24.8.2022; TJMT, AR n. 10221498720238110000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n. 1003829-31.2021.8.11.0041, que rejeitou apólice de seguro-garantia ofertada para substituição de penhora efetivada via SISBAJUD.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida é manifestamente descabida, argumentando que não há previsão legal que condicione a validade do seguro-garantia à indeterminação do prazo. Aduz que a apólice ofertada possui validade de três anos com possibilidade de renovação automática, atendendo aos requisitos da Portaria n. 164/2014, e que o seguro-garantia é equiparado ao depósito em dinheiro para fins de substituição da penhora, nos termos do artigo 835, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso para que seja deferida a substituição da penhora.

O agravado não ofereceu contra
rrazões
, em que pese te
nha
sido devidamente intimado
.

A participação d
a

Procurad
o
ria-Geral

de Justiça
é dispensada por força da Súmula 189 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O presente recurso versa sobre a possibilidade de substituição de penhora por apólice de seguro-garantia com prazo de validade determinado em execução fiscal. A agravante sustenta que não há óbice legal à aceitação de tal modalidade de garantia, enquanto o juízo de origem fundamentou a rejeição na limitação temporal da apólice ofertada.

A questão central reside na interpretação dos requisitos legais para aceitação de seguro-garantia como modalidade substitutiva da penhora em execução fiscal. O artigo 835,
§
2o, do Código de Processo Civil estabelece que para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Este Tribunal, em atenção a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
já decidiu anteri
o
rmente no sentido de que
a carta de fiança bancária ou apólice de seguro-garantia com prazo de validade determinado não se presta adequadamente à garantia da execução fiscal, considerando a notória morosidade dos processos executivos fiscais e o risco de inexistirem os efeitos práticos da penhora oferecida quando do vencimento da garantia.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A CAUÇÃO COM SEGURO GARANTIA – APÓLICE COM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO – IMPRESTABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Constata-se que o seguro-garantia ofertado pelo banco agravante tem prazo determinado de validade, findando-se em 22 de abril de 2022 (ID 80453211 - origem), resultando na conclusão de que a caução oferecida pela instituição financeira é inidônea para fins de garantia do presente feito, por não se vislumbrar a certeza de que o feito terá seu termo final antes do término do prazo de validade do seguro apresentado.
Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal”, aplicado ao caso presente por analogia pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.
Portanto, estando a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ sobre a matéria, de rigor a sua
manutenção.

(TJMT, AI n. 10065167020228110000 MT, Rel. Des. Sebastiao De Moraes Filho,
Segunda Câmara de Direito Privado,

j.
24
.
8
.
2022)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – SEGURO GARANTIA INIDÔNEO – PRAZO DE VALIDADE – NÃO SE PRESTA À GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL – LONGA DURAÇÃO DE UM PROCESSO JUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

A apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para fins de garantia da execução fiscal.

O oferecimento de apólice de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia
oferecida.

(TJMT, AR n. 10221498720238110000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

j.
4
.
9
.
2024)

No caso em análise, verifica-se que a apólice ofertada possui vigência limitada até 25.10.2026, ou seja, aproximadamente um ano e meio a contar da presente data. Embora a agravante alegue a existência de cláusula de renovação automática, tal previsão não afasta a incerteza quanto à manutenção da garantia durante todo o curso da execução fiscal.

A execução fiscal em questão teve início em 2021 e ainda não foi finalizada, demonstrando a morosidade típica desses processos. A aceitação de garantia com prazo determinado, ainda que com cláusula de renovação, implicaria risco à efetividade da execução, pois não há garantia jurídica de que a seguradora manterá a cobertura indefinidamente ou de que não surgirão obstáculos à renovação.

O princípio da efetividade da execução fiscal, corolário da supremacia do interesse público, impõe que a garantia oferecida seja capaz de assegurar o adimplemento da obrigação durante todo o curso do processo, sem limitações temporais que possam comprometer a satisfação do crédito público.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
inalterada
a decisão recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025